Tribunal: TJES
Processo: 5004720-30.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004720-30.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JEREMIAS BITTENCOURT
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por JEREMIAS BITTENCOURT em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, por meio da qual alega ter sido negativado por dívida que desconhece, nunca tendo contratado com o Requerido, razão pela qual requer a declaração de inexistência de relação jurídica, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar o Requerido a pagar R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) houve efetiva contratação por parte do Requerente, sendo exercício regular de direito a conduta do Banco Requerido; (ii) não se aplica a inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência; (iii) o valor das
astreintes
é exorbitante e merece ser reduzido; (iv) inexistência de danos morais indenizáveis, tendo havido mero aborrecimento; (v) necessidade de redução do valor indenizatório fixado de forma excessiva.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO

Como cediço, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, admitindo-se a concessão de efeito suspensivo apenas diante da demonstração de risco de dano irreparável ao recorrente, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

In casu
, a despeito do que afirma o Recorrente, verifico que a r. Sentença reconheceu a inexigibilidade de débito, o que importa dizer apenas que não pode o Recorrente, por ora, cobrar o crédito impugnado na demanda, situação da qual não é possível depreender a demonstração concreta de risco irreparável.

Quanto à condenação do Recorrente ao pagamento de danos morais, tampouco se vislumbra risco de dano irreparável de forma concreta, seja diante da invejável solidez financeira do Requerido, seja diante da responsabilidade que recai sobre o exequente provisório em caso de desconstituição do provimento jurisdicional que ampara sua execução (art. 520, I e II, do CPC).

Do exposto, não vislumbro razões para excepcionar a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

MÉRITO

Prima facie
, destaque-se que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tanto porque se apresenta hipossuficiente técnico quanto porque suas alegações são verossímeis.

Lembre-se, a esse respeito
, que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula nº 297/STJ).

Ato contínuo, considerando-se que o Requerente afirma desconhecer a contratação, caberia ao Requerido, ora Recorrente, a comprovação da existência do vínculo contratual, consoante entendimento proclamado pela jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que, conquanto o Recorrente afirme a existência de vínculo contratual, não traz aos autos prova suficiente de que a contratação tenha sido efetivamente firmada pelo Requerente, havendo indícios de fraude, notadamente diante da divergência entre a assinatura constante do contrato e aquelas presentes na CNH e na Procuração acostadas aos autos. Veja-se, inclusive, que enquanto o sobrenome do consumidor é “Bittencourt”, com duas letras ‘T’, na assinatura no termo contratual consta Bitencourt, com apenas um ‘T’.

Tem-se, assim, que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabe por força do art. 373, II, do CPC, cabendo reconhecer a inexigibilidade do débito apontado na inicial, bem como a falha na prestação do serviço e responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo cediço que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479/STJ).

Por conseguinte, não havendo prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes a legitimar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, configuram-se danos morais
in re ipsa
, conforme farta jurisprudência do eg. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE CONTRATO BANCÁRIO QUESTIONADA. TEMA 1061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ELIDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO E CITAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte autora impugnou de forma explícita a contratação e assinatura contida no contrato apresentado pelo Banco PAN SA e não houve requerimento da Instituição Financeira pela produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia à luz da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”, conforme se extrai do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR e Súmula 479 / STJ. 3. Os elementos dos autos apresentam diversos indícios de fraude a vitimar o autor que, além de ter sido citado em ação de busca e apreensão, ainda foi indevidamente negativado em órgão de proteção ao crédito. 4. O dano moral, mormente em se tratando de negativação indevida e inexistindo inscrição pretérita, como é a hipótese dos autos, é presumido (in re ipsa). Precedentes. 5. O quantum arbitrado de dano moral (R$ 10.000,00) foi considerado suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo Apelado e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente e ilícita da Apelante, não se justificando a sua redução. 6. Apelo desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000734-74.2014.8.08.0029, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, verifico que a irresignação recursal não merece guarida, uma vez que o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) se mostra razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, conforme se vê do aresto acima.

Por fim, no que tange à multa processual, reputo que não fora arbitrada em valor excessivo, uma vez que deve ser capaz de cumprir efetivamente a função coercitiva que lhe é inerente, razão pela qual a quantia de R$ 500,00 se mostra compatível aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive sob a ótica do porte econômico da ora Recorrente.

Outrossim, não é ocioso lembrar que as
astreintes
não fazem coisa julgada, podendo o órgão julgador reduzir o valor acumulado, se este se avolumar de forma excessiva e irrazoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa,
ex vi
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. 2. A decisão que arbitra multa (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.
(
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002376-06.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Apr/2023)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.